Tribunal: TJPA
Processo: 0002157-57.2013.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002157-57.2013.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: P. V. S. A., ANDREIA BORGES SOARES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DISPONIBILIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE SAÚDE AO SUBSTITUÍDO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação interposto e negar-lhe provimento
,
tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e três a trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº. SRº. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA.

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em favor do menor P. V. S. A, que julgou procedente o pedido contido na inicial nos seguintes termos (id nº4591967):

“... Diante do exposto, confirmo os efeitos da tutela antecipada outrora deferida e julgo procedente o pleito do autor para condenar o ESTADO DO PARÁ E A FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ na obrigação de fazer descrita na inicial, qual seja, providenciar a internação e o tratamento médico especializado ao requerente, e ao Município de São Miguel do Guamá a custear o tratamento Fora do Domicílio (TFD), tudo em relação ao autor P. V. S. de A. Enquanto perdurar o seu tratamento e houver recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$5.000,00.

Narrou-se na exordial (Id nº 4591859), em suma, a necessidade de garantia do
direito constitucional à saúde do paciente menor P. V. S. A., considerando que possui uma alergia alimentar não especificada que lhe gera um quadro agudo de diarreia, causando-lhe um estado de desnutrição grave.

Sustentou o representante do Ministério Público que o paciente necessita com urgência de internação e tratamento médico especializado com médico gastropediatra.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência em caráter antecedente
para que fosse determinado a internação e tratamento médico do menor no Hospital da Santa Casa de Misericórdia do Pará.

No mérito, requereu que fosse confirmada a antecipação da tutela, sendo julgado totalmente procedente o pedido a fim de garantir o tratamento ao paciente.

Em seguida, o juízo singular, proferiu sentença, julgando procedente o pedido da inicial, nos termos acima expostos (Id. 4591967).

Irresignado, o Estado do Pará, sob a id. 4591973, interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em suma, a preliminar de ilegitimidade passiva, por defender que a responsabilidade pela concessão do tratamento de saúde ao paciente menor seria do Município de São Miguel do Guamá, com base no Tema 793 do STF.

No mérito, trata da natureza programática do direito à saúde, dos limites orçamentários, e do princípio da reserva do possível e da separação dos poderes.

Destaca a impossibilidade de condenação de obrigação de fazer de natureza genérica.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar a sentença e afastar a responsabilidade do Estado do Pará.

O apelado não apresentou contrarrazões

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 4707679).

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo, devendo a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau ser mantida (id nº 5142756).

É o relatório necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o enfoque da remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), que entendeu que a sentença ilíquida proferida contra o poder público não configuraria a exceção prevista no § 3º do art. 496 do CPC
.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente o recurso de apelação cível.

Havendo preliminar suscitada pelo apelante, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Suscitou o apelante sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, entendo que compete aos entes federados,
solidariamente
, o fornecimento dos medicamentos, equipamentos (materiais) e tratamentos médicos necessários à proteção da vida e da saúde do indivíduo, independentemente da esfera governamental, observado o disposto nos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

O Ministro Gilmar Mendes ao comentar a histórica ADPF nº 45, em sua obra
Curso de Direito Constitucional
, Ed. Saraiva, 6ª Edição, São Paulo, 2011, pág. 711, a respeito do tema em questão, doutrinou:

“Daí concluir-se que o administrador não age na implementação dos serviços de saúde com plena discricionariedade, haja vista a existência de políticas governamentais já implementadas que o vinculam. Nesse sentido, o Judiciário, ao impor a satisfação do direito à saúde no caso concreto, em um número significativo de hipóteses, não exerce senão o controle judicial dos atos e omissões administrativas.”

A competência comum dos entes federados de prestação à saúde não se afasta pela descentralização dos serviços e das ações do Sistema Único de Saúde, já que se impõe ao Poder Público realizar todas as medidas necessárias à preservação da garantia constitucional à saúde.

Compartilha deste entendimento o Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. OBRIGAÇÃO SOLÍDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO EM MATÉRIA DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

I – O Supremo Tribunal Federal, em sua composição plena, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355-AgR/RN, fixou entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que tange ao dever fundamental de prestação de saúde é solidária.

II – Ao contrário do alegado pelo impugnante, a matéria da solidariedade não será discutida no RE 566.471-RG/RN, Rel. Min. Marco Aurélio.

III - Agravo regimental improvido.”

(AI 808059 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 02/12/2010)

O STJ, em brilhante voto da lavra do Min. Humberto Martins, já decidiu, verbis:

“
A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp 1185474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29/04/2010).

Assim, improcede o argumento do Estado do Pará quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar na lide, haja vista a responsabilidade dos entes federados no caso de fornecimento de tratamento de saúde ser solidária.

Em consequência, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO.

Primeiramente, cumpre relembrar que os presentes autos referem-se à Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público com o fim de que o Estado do Pará fornecesse ao substituído a internação e tratamento médico especializado à sua patologia
.

Em que pese os argumentos apresentados do apelante, entendo que não merece prosperar o seu inconformismo.

Pois bem, sabe-se que a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação, visto que a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários de todos os entes públicos.

A matéria é tratada nos art. 196 e 198
[1]
e já está regulamentada por meio da Lei 8.080/90, conforme se observa:

“Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:

(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na prestação de serviços de assistência à saúde da população;” (grifo nosso)

Dessa feita, o paciente substituído deve ter todas as condições de ser atendido, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito.

Assim, a condenação do ente estadual em disponibilizar o tratamento médico pleiteado encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos.

Desta forma, tal condenação não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Nesse aspecto, convém salientar que ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário pode ser chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes. Contudo, não se pode esquecer que compete aos entes federativos a tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, não cabendo ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Assim, no caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada, garantindo o direito à saúde dos indivíduos, determinando que o Ente Federado forneça o tratamento médico pleiteado necessário para tratar determinada patologia.

Por todo o exposto, rejeitando a preliminar suscitada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença guerreada.

É o voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi igualmente recebida sob o enfoque da remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

B
elém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 05/09/2021